Tribunal: STF
Processo: RvC 5687
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de revisão criminal ajuizada por Dirce Rogério, em face de acórdão condenatório do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Penal nº 1.385, no bojo do qual foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pela prática de atos antidemocráticos de 8/1/23.



    Fundamenta o pedido na contrariedade da decisão condenatória ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos (art. 263, I, do RISTF).



    Defende, inicialmente, violação dos direitos humanos da ré, em razão das condições precárias do sistema prisional e das dificuldades enfrentadas no cumprimento da pena. 



    Sustenta, ainda, em síntese, a existência de diversas nulidades processuais: (i) ausência de individualização das condutas da ré; (ii) laudo do celular sem vinculação da ré a ilícitos; (iii) laudos de câmeras juntados apenas após o julgamento; (iv) cerceamento de defesa pelo não acesso ao Inq. nº 4.879; (v) acesso exíguo aos vídeos utilizados como prova para a condenação; (vi) ilegalidades em despachos instrutórios; (vii) irregularidades nas audiências de custódia; (viii) ausência de exame de corpo de delito; (ix) violação ao princípio da publicidade em virtude de julgamento em Plenário Virtual.



    Quanto à incompetência do STF, a defesa aduz que (i) a ré não possui foro por prerrogativa; (ii) a prevenção não se forma por inquérito; (iii) a conexão invocada é indevida, porque não havia denunciados quando se fixou a competência; e que (iv) a atração para a competência originária é excepcional, impondo-se o desmembramento dos não-aforados.



    Afirma a ocorrência de impedimento e suspeição do Ministro Relator.



    Por fim, apresenta teses remanescentes como (i) inexistência de provas de conduta típica da ré; (ii) inconstitucionalidade do “crime multitudinário”; (iii) a ré teria agido em estado de necessidade; (iv) crime impossível por impropriedade do objeto quanto aos crimes de golpe de estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; (v) ausência de armas, sendo, por conseguinte, indevida a aplicação da majorante de associação armada; (vi) configuração de concurso formal; e (vii) ocorrência de consunção, devendo o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ser absorvido pelo crime de golpe de Estado e o crime de dano qualificado ser absorvido pelo crime de Deterioração de Patrimônio Tombado.



    Desse modo, requer, ao final:



    “a) LIMINARMENTE, a concessão da liberdade provisória da requerente, sem a imposição de medidas cautelares, nos termos do art. 5º, inciso LXVI da CF/88, com a expedição imediata do competente alvará de soltura; 



    A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente REVISÃO CRIMINAL para, nos termos do art. 263, I, do RISTF: 



    b) Reconhecer a Nulidade por violação aos Direitos Humanos da ré, nos termos dos artigos 5, 9 a 11, da Declaração Universal de Direitos Humanos; art. 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, com a consequente anulação da Ação Penal 1385;



    Subsidiariamente; 



    c) Reconhecer a Nulidade por violação ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, nos termos do art. 5°, inciso LV, da CF/88, bem como a Súmula Vinculante 14, com a consequente anulação da Ação Penal 1385; 



    Subsidiariamente; 



    d) Reconhecer as Nulidades por omissão de formalidade, com a consequente anulação da Ação Penal 1385, nos termos do art. 564, IV, CPP; 



    Subsidiariamente; 



    e) Reconhecer as Nulidades por falta das fórmulas ou dos termos, com a consequente anulação da Ação Penal 1385, nos termos do art. 564, III, b, CPP;



    Subsidiariamente; 



    f) Reconhecer a Nulidade por Incompetência do Juízo, com a consequente anulação da Ação Penal 1385, nos termos do art. 564, I, CPP;



    Subsidiariamente; 



    g) Reconhecer a Nulidade por Suspeição do Relator, com a consequente anulação da Ação Penal 1385, nos termos do art. 564, I, CPP; 



    Subsidiariamente; 



    h) Absolver a condenada pela prática do crime de Associação Criminosa Armada, nos termos do art. 386, IV, do CPP; 



    i) Absolver a condenada pela prática do crime de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, nos termos do art. 386, IV, do CPP; 



    j) Absolver a condenada pela prática do crime de Golpe de Estado, nos termos do art. 386, IV, do CPP;



    k) Absolver a condenada pela prática do crime de Dano Qualificado, nos termos do art. 386, IV, do CPP; 



    l) Absolver a condenada pela prática do crime de Deterioração de Patrimônio Tombado, nos termos do art. 386, IV, do CPP;



    Consequentemente: 



    m) O desbloqueio das contas bancárias e bens da requerente; 



    n) O restabelecimento de todos os direitos em âmbito cível, administrativo ou eleitoral, perdidos em virtude da condenação proferida nos autos da AP 1385, nos termos do art. 271, RISTF; 



    o) A imposição de justa indenização em vista dos prejuízos sofridos, nos termos do art. 272, do RISTF.”



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o sucinto relatório. Decido.



    O requerente visa desconstituir condenação formalizada na Ação Penal nº 1.385/DF pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998).



    Entretanto, a revisão criminal é ação autônoma de impugnação que prevê rol taxativo de hipóteses para sua propositura, limitando-se às seguintes hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Em mesmo sentindo é o artigo 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário: 



    i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Verifica-se que a defesa pretende rediscutir, de forma ampla, teses processuais e de mérito já analisadas no âmbito da Ação Penal nº 1.385/DF, buscando, em verdade, reabrir o debate sobre fatos e provas devidamente apreciados por esta Suprema Corte. 



    Nesse contexto, sobressai o propósito de utilizar a ação de revisão criminal como via recursal, buscando-se, em última análise, a reabertura do debate acerca de fatos e provas já submetidas ao crivo judicial, nos autos da Ação Penal nº 1.385/DF, na qual viabilizado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, observando-se o devido processo legal.



    No ponto, é patente a impropriedade da via revisional, uma vez que o pedido não preenche quaisquer dos requisitos previstos no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, os quais limitam o cabimento da revisão a hipóteses excepcionais de “erro judiciário”.



    Por conseguinte, torna-se inadequada a rediscussão a respeito das teses processuais e meritórias apresentadas pelo requerente.



    Nesse sentido: 



    “A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’.” (RvC 5437, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/3/2015) (grifei) 



    Quanto ao ponto, transcrevo trechos da decisão condenatória:



    “1. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o julgamento da presente ação penal já foi devidamente decidida pelo PLENÁRIO por ocasião do recebimento da denúncia (Sessão Virtual Extraordinária de 18/04/2023 a 24/04/2023), conforme se verifica no item 1 da EMENTA: 
(...)



    No âmbito do Inq 4.922, instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, foram oferecidas 232 (duzentas e trinta e duas) denúncias semelhantes à presente, tendo todas sido recebidas por essa CORTE SUPREMA, com o reconhecimento de sua competência, além do recebimento de outras 1.113 (mil, cento e treze) denúncias oferecidas e recebidas pelo PLENÁRIO pelos crimes previstos nos artigos 286, parágrafo único, 288, caput, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal. 



    Dessa maneira, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para as ações penais referentes aos gravíssimos crimes praticados no dia 8 de janeiro foi analisada e reconhecida pelo Plenário da CORTE em 1.345 (mil, trezentos e quarenta e cinco) decisões.



    Portanto, não prospera o argumento novamente trazido pela Defesa, via preliminar de mérito, de que esta CORTE SUPREMA seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados, pois a responsabilização legal de todos os autores e partícipes dos inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que culminaram com as condutas golpistas do dia 08/01/2023, deve ser realizada com absoluto respeito aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, inclusive sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares.



    (...)



    Em total e absoluta observância aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, o PLENÁRIO DA CORTE confirmou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16, e nos artigos 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1 º, inciso I, alínea ''b" (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal (Inq. 4.879 Ref e Inq. 4.879 Ref-segundo, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 10/04/2023).



    Esta denúncia decorre de investigações conduzidas nesta SUPREMA CORTE, por meio dos Inqs. 4.917/DF, 4.918/DF, 4.919/DF, 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF, 4.923/DF e Pets dela derivadas, em razão dos atos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 8/1/2023, caracterizando em tese os crimes de associação criminosa, incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. A extensão e consequências das condutas de associação criminosa (art. 288, caput,do Código Penal) e das demais condutas imputadas aa denunciada são objetos de diversos procedimentos em trâmite neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL direcionados a descobrir a autoria dos financiadores e dos incitadores, inclusive autoridades públicas, entre eles aqueles detentores de prerrogativa de foro.



    (...)



    O Inq. 4.922 foi instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, inicialmente pela prática dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.206/2016), associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359- M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO.



    Nota-se, pois, que as investigações têm por objeto, DENTRE OUTRAS, a prática do delito de associação criminosa, cujo objetivo principal é a prática de crimes, tais como abolição do Estado democrático de Direito (art. 359-L), e também golpe de Estado (art. 359-M), com deposição do governo eleito de forma legítima nas Eleições Gerais de 2022.



    A pedido da Procuradoria-Geral da República, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a instauração de quatro Inquéritos: Inq. 4920, relativo aos FINANCIADORES dos atos antidemocráticos, que prestaram contribuição material/financeira para a malfadada tentativa de golpe; Inq. 4921, relativo aos PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, que de alguma forma incentivaram a prática dos lamentáveis atos; Inq. 4922, relativo aos AUTORES INTELECTUAIS E EXECUTORES, que ingressaram em área proibida e praticaram os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público; e Inq. 4923, relativo às AUTORIDADES DO ESTADO RESPONSÁVEIS POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. 



    Todas as investigações referem-se aos mesmos atos criminosos resultantes da invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 08/01/2023, sendo EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a DIRCE ROGÉRIO na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE.



    Ressalte-se, inclusive, que alguns DETENTORES DE PRERROGATIVA DE FORO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já foram identificados e estão sendo investigados, notadamente os Deputados Federais CLARISSA TÉRCIO, ANDRÉ FERNANDES, SÍLVIA WAIÃPI, e CORONEL FERNANDA, investigados nos mencionados Inqs. 4.917/DF, 4.918/DF e 4.919/DF, a pedido da Procuradoria-Geral da República, bem como o Deputado Federal CABO GILBERTO SILVA, investigado na Pet 10.836/DF. 



    Há, portanto, como bem sustentado pela Procuradoria-Geral da República, a ocorrência dos denominados delitos multitudinários, ou seja, aqueles praticados por um grande número de pessoas, em que o vínculo intersubjetivo é amplificado significativamente, pois “um agente exerce influência sobre o outro, a ponto de motivar ações por imitação ou sugestão, o que é suficiente para a existência do vínculo subjetivo, ainda que eles não se conheçam”.



    (...)



    Não bastasse a existência de coautoria em delitos multitudinários, há, ainda, conexão probatória com outros dois inquéritos que tramitam no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que investigam condutas atentatórias à própria CORTE, o Inq 4.781, das “Fake News” e a prática de diversas infrações criminais por milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito, investigada no Inq 4.874, cujos diversos investigados possuem prerrogativa de foro: Senador FLÁVIO BOLSONARO e os Deputados Federais OTONI DE PAULA, CABO JÚNIO DO AMARAL, CARLA ZAMBELLI, BIA KICIS, EDUARDO BOLSONARO, FILIPE BARROS, LUIZ PHILLIPE ORLEANS E BRAGANÇA, GUIGA PEIXOTO e ELIÉSER GIRÃO. 



    Dessa forma, não há dúvidas sobre a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar a presente denúncia, assim como para processar e julgar posterior ação penal, pois É EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a DIRCE ROGÉRIO na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE, conforme já decidido em situações idênticas nos julgamentos de mérito das AP’s das APs 1.060 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.116 e 1.192 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), de minha Relatoria.



    2. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    A alegação de inépcia da denúncia, reiterada pela defesa em suas alegações finais, sob o fundamento de falta de individualização da culpa e materialidade, já foi devidamente afastada pelo PLENÁRIO dessa SUPREMA CORTE, em Sessão Virtual Extraordinária de 18/04/2023 a 24/04/2023, conforme demonstrado nos itens 4, 5 e 6 da EMENTA:



    (...)



    Não há dúvidas de que a inicial acusatória expôs de forma clara e compreensível todos os requisitos exigidos, tendo sido coerente a exposição dos fatos, e permitiu à acusada a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (Inq 3.204/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; AP 560/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015). 



    Portanto, AFASTO A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, pois foram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), garantindo-se à ré o amplo direito de defesa, contraditório e o devido processo legal, conforme já decidido em situações idênticas nos julgamentos de mérito das AP’s 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), de minha Relatoria.



    3. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 08/01/2023. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E O CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS – CO-AUTORIA DE DIRCE ROGÉRIO.



    O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos julgamentos de mérito das AP’s AP’s 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), de minha Relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão. 



    A Procuradoria-Geral da República imputou à denunciada DIRCE ROGÉRIO as condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do CÓDIGO PENAL e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do CÓDIGO PENAL, narrando de forma clara, expressa e precisa, o contexto no qual inseridos os eventos criminosos. 



    A Procuradoria-Geral da República sustenta, em alegações finais, a plena caracterização dos delitos multitudinários na presente hipótese, afirmando que (e.Doc 74, f. 39 a 50):



    (...)



    Razão assiste à Procuradoria-Geral da República, pois em crimes dessa natureza, a individualização detalhada das condutas encontra barreiras intransponíveis pela própria característica coletiva da conduta, não restando dúvidas, contudo, de que TODOS contribuem para o resultado, eis que se trata de uma ação conjunta, perpetrada por inúmeros agentes, direcionada ao mesmo fim.



    (...)



    Essencial destacar que as narrativas das testemunhas ratificam o intuito comum à atuação da horda invasora e golpista, direcionado ao questionamento do resultado das urnas, à derrubada do governo recém empossado e à ruptura institucional. Também foi registrado o lastro de destruição operado nas áreas comuns do prédio do Palácio do Planalto, após a entrada dos invasores que contornaram a contenção, com procedimentos que denotavam organização do grupo. 



    A partir do panorama delineado da fala das testemunhas, comprova-se a entrada de horda criminosa e golpista num prédio onde havia bloqueios, em dinâmica de vandalismo e violência, com ações organizadas que se estenderam para além do simples ingresso no edifício, e que não recuou, mesmo diante de ordens de desocupação, praticando os diversos crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia.



    (...)



    Há vários registros da ré no QGEx. A título de exemplo, pode-se citar o vídeo VID_20230108_WA0040.mp4, em que ela apresenta o “nosso grupo aí de Rio do Sul se localizando”, e o VID_20230108_133032681.mp4, onde a ré, inclusive, aparece “entrevistando” manifestantes que teriam vindo da região Nordeste do Brasil, para afirmar que a referida região geográfica estaria apoiando a manifestação.



    (...)



    Em vídeo seguinte (VID_20230108_160503041.mp4), DIRCE ROGÉRIO aparece comemorando um suposto êxito da empreitada dos manifestantes, novamente entoando palavras de ordem como: 



    “Obrigado, Senhor, que aconteceu.... ACABOU, Supremo todo quebrado, acabou, não foi em vão, Senhor, não foi em vão... a nossa luta de mais de quatro meses”.



    Cabe destacar, por oportuno, que as teses relativas à impossibilidade de condenação da ré pelo crime de associação criminosa armada e à aplicação do princípio da consunção foram devidamente enfrentadas e rejeitadas pela maioria dos Ministros integrantes do Plenário. Na ocasião o Ministro André Mendonça, em voto vencido, sustentou que:



    “Do delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal:



    31. Cumpre lembrar das palavras da testemunha Wallace França de Mello, Policial Legislativo Federal que estava de plantão no Senado na tarde dos fatos e foi ouvido na AP 1060, no sentido de que o “grupo era bastante heterogêneo, tinha gente de tudo quanto é (falha no áudio), bem misturado, não tinha comando, uma liderança”. 



    32. Não por acaso, também a testemunha José Eduardo Natale de Paula Pereira, Major do Exército Brasileiro, ouvida na AP 1505 e na AP 1502, foi clara e expressa ao afirmar que viu manifestantes que não queriam intervenção militar, manifestantes que eram contra depredações e chegavam inclusive a agir para evitá-las, tentando apagar os focos de incêndio, manifestantes que queriam outras soluções e manifestantes que sequer sabiam explicar o que queriam. 



    33. A testemunha Ricardo Ziegler, Tenente da PMDF, afirmou na AP 1505 que havia motivações diferentes entre as pessoas que estavam ali e não havia uma liderança ou algo do tipo. 



    34. Consta dos autos da AP 1505 (e-doc. 96), como já dito, imagens de muitos manifestantes, em coro, pedindo para que não houvesse quebradeira (“Não quebra, não quebra”) e, inclusive, tentando atuar e impedir que houvesse depredação, apontando os vândalos que afirmavam ser “infiltrados”. 



    35. É nítida, assim, a heterogeneidade da “turba”. 



    36. O depoimento da testemunha José Eduardo Natale de Paula Pereira, o testemunho do Tenente Ricardo Ziegler, as palavras da testemunha Wallace França de Mello, ouvido na AP 1060, e as imagens da AP 1505, constituem elementos relevantes a lançarem, no mínimo, sérias dúvidas acerca da adesão de todas as pessoas presas à uma associação criminosa. 



    37. O fato de os acampamentos em frente aos quartéis do Exército terem funcionado por meses Brasil afora, com faixas de intervenção militar e a presença de indivíduos mais exaltados e radicais, não retira a heterogeneidade do grupo e a possibilidade de diversidade de intenções. Fosse tão óbvio o deslinde fatídico de 8 de janeiro e tão nitidamente criminoso o grupo que se aglomerava no Setor Militar Urbano de Brasília, como agora parece defender a acusação, autoridades não só distritais, mas federais, poderiam e deveriam ter tomado atitude antes, inclusive com mais policiamento na tarde dos fatos.



    38. É certo que, sim, constituiu-se uma associação criminosa para a prática de atos antidemocráticos. Tal associação existiu, não se nega. E muitos participaram dela. Mas o que se questiona é a automática inclusão, em tal associação, de todas as pessoas que acabaram presas naquela tarde. Tal não é possível dada a já mencionada heterogeneidade do grupo, heterogeneidade essa que se manifesta não só nas diferentes origens das pessoas, mas, mais importante, também nas intenções e nas atitudes. 



    39. Com a devida vênia, penso que há, no mínimo, dúvida razoável quanto à homogeneidade de métodos, intenções e atitudes, o que macula a tese de que todos, por estarem lá, pertenciam a uma mesma associação criminosa. Essa dúvida há de ser resolvida nos termos do milenar adágio latino “in dubio pro reo”, o qual, por mais grave que sejam os fatos, não pode ser invertido ou desconsiderado. Assim, o ônus da prova de que cada um daqueles manifestantes havia conscientemente aderido à associação era da acusação, ônus esse do qual, no presente caso, penso não se desincumbiu satisfatoriamente.



    40. Para a configuração do crime de associação criminosa, deve haver, conforme ensina Luiz Regis Prado, estabilidade ou permanência.



    (...)



    44. Com a devida vênia, vejo até mesmo como paradoxal, como uma contradição em si, nos referirmos aos manifestantes como “turba” ou “horda” e, ao mesmo tempo, enquadrá-los todos como participantes de uma associação criminosa organizada.



    (...)



    48. Afasto, assim, a condenação pelo delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.



    (...)



    59. Por fim, ainda que assim não fosse, penso, novamente com a devida vênia, que não caberia a condenação dupla, tanto pelo crime do art. 359-L quanto pelo crime do art. 359-M, do Código Penal.



    60. Isso porque há de ser aplicado, no caso, o princípio da consunção, ou absorção. 



    61. Como colocado pela defesa nos autos da AP 1183, a ação descrita em uma das normas penais (art. 359-M) está contida na outra (art. 359-L). 



    62. Assim, como lá ponderado, “a ação de abolir o Estado Democrático de Direito, por certo já contém por lógica básica a ideia de depor o governo legitimamente constituído, que necessariamente é parte do Estado Democrático de Direito”.



    63. É certo que, via de regra, o princípio da consunção é aplicado quando um crime com o tipo mais amplo, e mais grave, absorve o tipo menos grave. Isso não impede, porém, que, eventualmente, o tipo com pena menor absorva o tipo com pena mais alta, pois, o mais relevante, é que, independentemente da pena, um fato previsto por uma norma esteja compreendido em outra, de âmbito maior. Vide, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    64. Logo, mesmo que se pudessem considerar plenamente idôneos e aptos os meios e ações tomadas pela turba para conseguir depor o governo em um domingo no qual o Presidente da República não estava presente, ainda assim, seria caso, a meu ver, de aplicar o princípio da consunção para, absorvido o art. 359-M do Código Penal pelo art. 359-L, condenar a parte requerida apenas por este último. 



    65. Concluo, portanto, ser caso de absolvição em relação ao delito de “Golpe de Estado”.



    No que se refere à tese da ocorrência de crime impossível, o Ministro Nunes Marques, Revisor, da Ação Penal nº 1.385, ressaltou em seu voto vencido:



    “Assim é que, além de inexistentes, na espécie, as elementares dos crimes previstos nos arts. 359-L e 359-M do Código Penal, os expedientes empregados no dia 8 de janeiro de 2023 caracterizaram, em realidade, a hipótese de crime impossível, em relação a ambos os delitos, dada a ineficácia absoluta, para abolir o Estado democrático de direito e depor o Governo constituído, do meio empregado pelos manifestantes.”



    Destaco que, nos termos do art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil — aqui subsidiariamente aplicado — o voto vencido integra o acórdão. Portanto, os fundamentos apresentados pelos Ministros André Mendonça e Nunes Marques, Revisor, foram efetivamente apreciados pelo órgão colegiado, tendo a maioria, entretanto, após considerá-los, decidido acompanhar o voto apresentado pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator.



    Desse modo, observa-se que a defesa busca reexaminar o acerto ou desacerto da decisão condenatória, na qual as teses de mérito foram amplamente debatidas e todas as provas foram devidamente apreciadas e valoradas pelo colegiado.



    Nesse sentido:



“REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



(...)



3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 



(...)



7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da inter